Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA N° 1170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. INCABÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO DÉBITO EXEQUENDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARGUMENTO RECURSAL MENCIONADO PELO RECORRENTE.
1. Não é adequada a suspensão do trâmite deste feito até a fixação do Tema de Repercussão Geral n° 1.170 (RE 1.317.982/ES) pela Suprema Corte, pois o próprio relator desse recurso extraordinário paradigma, que tem competência para fazê-lo, silenciou-se a esse respeito. Inteligência do art. 1.035, §5°, do Código de Processo Civil.
2. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
3. Quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o débito exequendo, o executado/embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar essa matéria que foi devidamente enfrentada por este órgão colegiado, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC/2015)
6. Embargos de declaração desprovidos.